Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PORÇÕES DE MACONHA ENCONTRADAS NAS PROXIMIDADES EM QUE SE ENCONTRAVA O RÉU. REGIÃO DE TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO TRÁFICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas relatos de policiais no sentido de que foram encontradas poções de maconha nas proximidades do réu, que portava consigo apenas uma porção, em região de intensa traficância, onde o modus operandi é deixar a droga longe para evitar situação flagrancial, sem qualquer outro elemento que evidencie a difusão ilícita.

2. A ausência de elementos capazes de comprovar o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, como filmagens da mercancia, caracterizada pela troca de objetos, depoimentos de usuários, apreensão de balança, papel filme, plásticos, sacolas, nem nenhum instrumento capaz de sugerir, com razoável segurança, que o réu comercializava as drogas apreendidas, faz incidir o princípio in dubio pro reo, permitindo a desclassificação da conduta de tráfico de drogas atribuída ao acusado para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

3. Recurso desprovido.